Tribunal: TJDFT
Processo: 0703905-85.2019.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703905-85.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODOLFO LIMONGI BANKER APELADO: ADELSON EVANGELISTA DE SOUZA, THIAGO GONCALVES CAMPOS DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Rodolfo Limongi Banker contra a sentença da Vara Cível do Riacho Fundo que julgou os pedidos da ação de cobrança ajuizada contra Thiago Gonçalves Campos e Outros parcialmente procedentes (ID no 65462760). 2. Verifica-se que o objetivo do recurso é majorar os honorários advocatícios, que correspondem a R$ 146,60. 3. Não houve o recolhimento do preparo. 4. Sabe-se que os honorários advocatícios pertencem exclusivamente ao patrono da parte, conforme Estatuto da OAB, art. 23 e CPC, art. 85, §§ 14 e 18. Logo, devem ser pleiteados em nome do próprio advogado. 5. Diante disso, intime-se a advogada do apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar o polo ativo do recurso, nos termos do CPC, art. 932, parágrafo único e do RITJDFT, art. 87, § 1o, bem como recolher o preparo, conforme disciplina o CPC, art. 1.007, sob pena de não conhecimento. 6. Faculto a advogada que, no mesmo prazo, apresente pedido de gratuidade de justiça, que deverá ser instruído com os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; os 3 (três) últimos extratos bancários de todas as contas que movimenta; a última declaração do imposto de renda; a relação de processos em que atua como advogada e outros documentos atualizados que possam demonstrar a necessidade de concessão do benefício, sob pena de indeferimento. 7. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 8. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 28 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO